Tribunal: TJDFT
Processo: 0050042-35.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0050042-35.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO MATEUS VIEIRA DUTRA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, VITOR VIEIRA DUTRA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLITO DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELESTE LIMA VIEIRA D E S P A C H O Em prestígio do art. 10 do CPC, considerando o noticiado pelo recorrido em suas contrarrazões recursais (ID 18478565), conjugado com os documentos que as acompanharam e aqueles anexados sob os ID’s 18478506 e 18478533, manifeste-se o apelante acerca de possível inutilidade da pretensão recursal que formulou a indicar ausência de interesse recursal, o que obstaria o conhecimento do apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator